Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723312-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA GUILHERME RAIMUNDO AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cristine Guilherme Raimundo em face da r. decisão (ID 27462847, fls. 78/79) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Sociedade Porvir Científico, rejeitou a impugnação manejada pela Agravante. Alega, em resumo, que a dívida está prescrita, diante do decurso do prazo de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo firmado entre as partes. Sustenta haver excesso à execução e afirma que os juros devem ser contados a partir do vencimento de cada parcela. Os autos, da Relatoria do e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, vieram conclusos a este Relator Eventual devido ao afastamento de Sua Excelência e do pedido de efeito suspensivo formulado (ID 27648374). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme bem destacado pelo d. Juízo de origem, em se tratando de dívida cujo pagamento foi parcelado, o termo a quo de contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela, que não é alterado pela antecipação da dívida. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO BANCÁRIO. PARCELAS INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. Convencionado entre as partes o pagamento parcelado, mesmo que o inadimplemento de uma parcela provoque o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial da prescrição só começa a contar do vencimento da última parcela conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ. 3. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação (artigos 202, inciso I do Código Civil e 219, § 1o do CPC de 1973). 4. Não ocorrendo a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 219, §§ 2o e 3o do CPC de 1973 (art. 240 §§ 2o e 3o do CPC de 2015), opera-se a prescrição da pretensão executiva. 5. Se a parte Autora não promover a citação na forma e no prazo da lei processual e sem que os mecanismos do Poder Judiciário tenham contribuído para tanto, decorrido o prazo legal, é correto o pronunciamento da prescrição. 6. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto estes não foram fixados na origem. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1181358, 00020533320108070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR COM PREVISÃO DE PAGAMENTO PARCELADO. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. Não corre a prescrição, enquanto não vencido o prazo, conforme art. 199, II, CCB/2002. O vencimento antecipado de dívida parcelada em razão do inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, que é contado do vencimento da última parcela, de acordo com jurisprudência do c. STJ.” (Acórdão 1134859, 07067005220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Nesse contexto, considerando que o vencimento da última parcela do acordo, firmado entres as partes em 29/5/2015, somente ocorreria após o pagamento de 64 (sessenta e quatro) parcelas pelo codevedor (ID 27462847, fls. 44/45) e que o cumprimento de sentença foi proposto em 29/4/2021 (ID 27462847, fl. 1), evidente não ter decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, §5o, I, do CC/02). Também não socorre à Agravante a tese de que a prescrição deveria ser contada do vencimento de cada parcela, pois, com a antecipação da dívida, não há mais falar em parcelas, mas em débito único. Embora a Recorrente alegue excesso na execução, não trouxe aos autos planilha indicando o valor que considera correto, conforme determina o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/15. Por fim, considero, nesta fase de análise perfunctória, não haver qualquer equívoco na aplicação dos juros moratórios, que devem incidir da data a primeira parcela não paga. Confira-se, no particular, o seguinte precedente da 8a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. 3. Os juros moratórios têm a finalidade de indenizar o credor pela mora do devedor e, por configurarem obrigação positiva, líquida e com termo certo, sua aplicação é automática (Código Civil, arts. 397, 406 e 407). 4. Há cláusula resolutória expressa e foi demonstrado o inadimplemento voluntário, o que torna a dívida certa, líquida e exigível. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da primeira parcela não paga (CC, art. 397). Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1354224, 07113727220208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator Eventual